Tribunal: TCU
Processo: 038.611/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12797/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 038.611/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adriana Mota Barbosa (XXX.514.496-XX); Ana Paula Ferreira (XXX.474.656-XX); Claudia Cristina de Sant Anna (XXX.999.376-XX); Imaculada da Conceicao Rodrigues (XXX.296.166-XX); Luciana Pacheco Marques (XXX.224.906-XX); Marcia Aparecida Costa Rosa (XXX.001.706-XX); Maria Carmen Simoes Cardoso de Melo (XXX.309.816-XX); Maria Lucia de Araujo Leopoldo (XXX.388.836-XX); Maria Luiza Lima Costa (XXX.516.966-XX); Rogerio Baumgratz de Paula (XXX.743.886-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de Juiz de Fora. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.